Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. VEÍCULOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE CARGAS. FALTA DE PAGAMENTO. FATO INCAPACITANTE. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em ausência de dialeticidade quando, da simples leitura das razões recursais, se observa que foram suficientemente impugnados os fundamentos da sentença recorrida, diferentemente do alegado pela apelada.
2. O autor não nega sua mora, isso porque “Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”, a teor do art. 394 do Código Civil. Diante do não pagamento do débito (purgação da mora), o contrato ficou resolvido por culpa do autor.
3. O fato incapacitante não justifica a aplicação, no presente caso, da Teoria da Imprevisão na rescisão contratual, isso porque, como cediço, para sua incidência faz-se necessário que o ônus excessivo do devedor seja evidenciado pelo enriquecimento indevido, seja a vantagem exagerada da parte credora como consequência direta da situação extraordinária e imprevisível, o que não ocorreu.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.